Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO de drogas. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DROGA. COCAÍNA. PEQUENA QUANTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÕES ANTIGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A INDICAR RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar da reprovabilidade da conduta, visto que se apura a prática de tráfico de drogas, o delito teria sido praticado sem violência ou grave ameaça, meses antes da prisão, além do que houve a apreensão de pequena quantidade de entorpecente (cerca de 54,85g de cocaína) supostamente dispensados pelo paciente.
5. Em que pese o paciente possua histórico criminal, analisando-se detidamente a folha penal, observa-se que as condenações anteriores se referem a fatos praticados há mais de 6 (seis) anos e que não guardam relação com o tráfico de drogas, razão pela qual apenas a vida pregressa do paciente não é motivo a autorizar o decreto de prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade que indique risco de reiteração delitiva.
6. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida com expedição de ALVARÁ DE SOLTURA.